Tribunal: TJSP
Processo: 1001697-44.2018.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Requerida a desistência do recurso, resta prejudicado o julgamento, com determinação de remessa dos autos à vara de origem. A desistência implica no não julgamento do recurso, mas não afasta a majoração dos honorários sucumbenciais que visa remunerar "o trabalho adicional realizado em grau recursal" que a desistência não afastou,

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Requerida a desistência do recurso, resta prejudicado o julgamento, com determinação de remessa dos autos à vara de origem. A desistência implica no não julgamento do recurso, mas não afasta a majoração dos honorários sucumbenciais que visa remunerar "o trabalho adicional realizado em grau recursal" que a desistência não afastou, assim, atento ao princípio da causalidade, a verba honorária fica majorada para 11% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).